Tribunal: TJMT
Processo: 0016029-85.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016029-85.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIR CORREIA - CPF: 421.228.721-87 (EMBARGANTE), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ICARROS LTDA. - CNPJ: 03.991.201/0001-96 (EMBARGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (EMBARGADO), ICARROS LTDA. - CNPJ: 03.991.201/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (EMBARGANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), VALDIR CORREIA - CPF: 421.228.721-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n 0016029-85.2013.8.11.0003 na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” proposta pelo embargado VALDIR CORREIA; processo que tramita originalmente perante a 3a Vara Cível, da Comarca de Rondonópolis/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 41572999 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 42685963 que o acordão contém omissões e contradição (artigo 1022, incisos I e II, CPC), que implicam no necessário recebimento e provimento destes embargos, inclusive com efeito modificativo; que o Embargante em suas Contrarrazões à Apelação, arguiu, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, vez que os fundamentos jurídicos da sentença não foram combatidos, havendo, por parte do Embargado/Apelante, mera repetição das razões encartadas na inicial; que há contradição e omissão quanto à perícia e argumentos apresentados pela embargante –ofensa aoartigo 12, §3o, incisos ii e iii do CDC, artigo 373, incisos i e ii, artigos 1o ao 7o do CPC; que houve incorreta distribuição do ônus da sucumbência – omissão quanto aos artigos 86, 87 e 291 VI do CPC e por fim necessidade de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

VALDIR CORREIA ingressou perante o Juízo de Direito da Comarca de Rondonópolis com uma ação que denominou de REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de PAETTO VEICULO LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Afirmou que adquiriu um veiculo FIAT/SENA em 10/11/2012. Que em 22/07/2013, quando trafegava na BR-364, perdeu o controle, devido a falha mecânica, caindo numa ribanceira. Que, de igual forma, o AIR BAG não funcionou, sofrendo ferimentos e traumas. Que, devido o acidente, teve vários objetos furtados por pessoas que passaram no local. Desta forma, almejou a condenação em danos materiais e morais, estimando ambos em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Depara-se no caso com típico caso de relação de consumo e, neste aspecto, a questão deve ser vertida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1o, Lei 8.078/90).

Por outro lado, na espécie deparamos com a responsabilidade objetiva, quer do fabricante, quer do concessionário e, neste aspecto, não se pode deixar de anotar o § 1o, do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.

‘O produto é defeituoso quando não oferece segurança que dele legitimamente se esperava, levando em consideração as circunstâncias, entre as quais:

Inciso II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

Muito embora sendo estimados danos materiais e morais, sugerindo de forma aleatória o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em relação aos primeiros, perfeitamente identificado a inexistência destes já que, segundo se vê da prova dos autos, não existe prova do defeito do veículo e, por outro lado, o mesmo já foi indenizado pela seguradora pela perda total do veículo, detendo esta interesse e legitimidade para, mais tarde, em face do pagamento, acionar os responsáveis em eventual ação de regresso, como o prescrito no ordenamento processual civil.

Desta forma, a questão pertinente a natureza do acidente, quem deu causa, é questão que não está em jogo neste cenário processual. O relevante é a necessidade de que, afastado o dano material, concretizado está o dano moral em face de aquisição do produto que, na hora que necessitou, não funcionou e que, se funcionasse poderia amenizar as lesões sofridas pelo autor e seus familiares, apesar destes não fazerem parte da lide.

Pois bem.

Entre as obrigações do fornecedor, na dicção do § 1a e seu inciso II, do artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, transcrito linhas acima, em se tratando de um veículo novo, adquirido em 10/12/2012, o uso e os riscos que razoavelmente esperava do veiculo (inciso II, § 1o, art. 12, do CDC), foi violado.

Isto porque, conforme se vê do caderno processual, o acidente se deu em data de 22/07/2013, pouco mais de (07) sete meses da aquisição do veículo, considerado novo em todos os aspectos, estando, inclusive no período de garantia de fábrica. De igual sorte, a responsabilidade dos requeridos/apelados, de forma solidária, está presente quando esteja comprovado vício de qualidade, como prescrito no artigo 18 do CDC.e, repita-se, de natureza objetiva.

No caso, era de se esperar que os AIRBAGS funcionassem, o que não ocorreu. E, certamente, baixando os fatos à realidade, a situação como aconteceram os fatos, não se pode negar profunda frustração do autor quando, confiando na marca do produto, o adquiriu e restou frustrado. Diga-se, de passagem, que esta frustração é maior quando, possivelmente, se os AIRBAGS tivessem funcionado a contendo, os danos físicos suportados pelo autor e pelos seus familiares, poderiam ser amenizados e quiçá inexistentes.

Não se trata desta maneira de simples aborrecimento do cotidiano e sim frustração por ter adquirido um produto defeituoso que não ofereceu a necessária segurança, como bem conceituado pelo § 1o, artigo 12, CDC, que, ora, repete-se: o produto é defeituoso quando não oferece segurança que dele legitimamente se esperava’.

Trata-se, portanto, de dano moral puro o experimentado pelo autor/apelante, não necessita de prova, encaixa perfeitamente do que a doutrina considera como dano ‘in re ipsa’.

No conceito acadêmico temos que danos morais são as lesões sofridas pelas pessoas físicas ou jurídicas em certos aspectos de sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, no caso, a aquisição do produto defeituoso e as conseqüências deste, isto é, não funcionamento dos AIRBAGS.

São, por outro lado, aqueles que atingem a moralidade e a efetividade da pessoa, causando-lhes constrangimentos, vexames, dores, enfim sentimentos e sensações negativas. No caso, profunda frustração, profundo constrangimento por confiar na marca do produto adquirido e na hora da necessidade, não funcionou a segurança adequada que, possivelmente, se não fosse suficiente a aplacar totalmente as lesões, com certeza, elas seriam de menor monta.

Hoje, não mais restam duvidas da possibilidade de indenização do dano puramente moral, especialmente eriçado ao nível constitucional, dentro das normas constantes dos incisos X e X, do artigo 5o, da Carta Magna, cláusula pétrea, merecendo aqui este registro.

Em sua obra sobre Responsabilidade Civil, Venosa aprofunda sua análise a respeito do tema, afirmando que o dano moral estará presente quando “uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios. [...] Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52)”

Concluímos que o dano moral é um prejuízo de ordem imaterial, ou seja, o que é atingido por um ato ilícito que vem afetar o psicológico da vítima, causando-lhe dor, sofrimento, angustia, frustrações que vão além do aborrecimento normal dos transtornos da vida cotidiana e provocado por conduta de outrem, que viola sua integridade imaterial, não se pode negar que, tendo adquirido o veiculo, com pouco mais de 07 meses de uso, quando necessário, os AIRBAGS não funcionaram, tremenda frustração do autor/apelante em ver naquela situação.

Relevante colacionar aresto exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“Dano moral. Prova da efetiva ocorrência do dano. Desnecessidade. Presunção juris tantum. Precedentes jurisprudenciais (TJSP, Ap. Cível 52.076-4-SP, 7a Câmara de Direito Privado, rel. Rebouças de Carvalho, j. 29.07.99)”

Recebe a chancela do excelso Superior Tribunal de Justiça, consoante denotam os julgados transcritos abaixo:

“Estando comprovado o fato não é preciso a prova do dano moral. (STJ, AGA 250722/SP, j. 19/11/1999, 3a Turma, r. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07/02/2000, p. 163)”

“Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo que se cogitar de prova da existência de prejuízo ou dano. (STJ, REsp. 45305/SP, j. 02/09/1999, 4a Turma, r. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 25/10/1999, p. 83)”

Conclui-se, pois, que o sistema jurídico pátrio manifesta-se remansoso no tocante à desnecessidade de prova em concreto dos danos morais autônomos, bastando, para aflorar o direito à indenização, a demonstração do ato ilícito em si.

No que tange ao valor a questão é um tanto complexa, já que a moral não tem preço, não se encontra do mercado dos vendilhões. E, neste aspecto, levam-se em consideração certos princípios, como analisar de forma criteriosa, a posição do lesado em relação a posição dos que lhes causaram este dano, no caso um senhor aposentado e de outro lado, uma empresa de grande quilate na venda de veículos e seu fabricante de um quilate conceitual e financeiro inimaginável para, ao final, se chegar a razoabilidade e a proporcionalidade.

No caso vertente, tenho que, em relação dos fatos existentes nos autos, sua natureza, sua gravidade, que, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), justo e razoável para compensação financeira pelos desatinos que lhes foram causados pelas apelantes/requeridas. E, sobre este valor, necessariamente, deve incidir a correção monetária, pelo INPC, contada a partir do arbitramento, isto é, da data do julgamento deste recurso pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense. Já os juros, estes devem ser de 1% ao mês, contados, em se tratando de relação contratual, a partir da citação válida.

Conclusão – Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, em conseqüência, julgar, em parte, procedente a ação proposta e condenar os réus/apelados, de forma solidária, no pagamento do dano moral experimentado pelo autor/apelante, arbitrando o mesmo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros e correção monetária, conforme constante da fundamentação acima. Invertendo o ônus da sucumbência, condeno os réus/apelados, de forma solidária, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020